Tribunal: TJMT
Processo: 1006540-30.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A CONCESSÃO DAS MEDIDAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINITÉRIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO COMO APELAÇÃO CRIMINAL. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS POR AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Marcos Ferraz Muzzi contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006540-30.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO MARCOS FERRAZ MUZZI - CPF: 126.457.451-72 (RECORRENTE), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUZA DE SOUZA - CPF: 978.871.531-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A CONCESSÃO
DAS MEDIDAS
.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELO MINITÉRIO PÚBLICO
. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
CO
NHECIMENTO
DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
COMO APELAÇÃO CRIMINAL
. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS
POR AUSÊNC
IA DE FATOS NOVOS
. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por João Marcos Ferraz Muzzi contra decisão da Vara Única de Nobres/MT, que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Neuza de Souza. O recorrente pleiteia a nulidade da decisão e a revogação das medidas, sustentando a ausência de uma averiguação adequada dos fatos.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar
a preliminar arguida pelo
Ministério Público
, em sede de contrarrazões recursais, quanto a
o cabimento do recurso, bem como, no mérito, o pleito defensivo para revogar as medidas protetivas
.

(
I
)
S
e o recurso em sentido estrito é cabível contra a concessão de medidas protetivas de urgência no
âmbito da Lei Maria da Penha
;

(
II
)
S
e é possível a revogação das medidas protetivas diante da ausência
provas contra o apelante
.

III. Razões de decidir

3. Embora haja controvérsia quanto ao recurso cabível, aplica-se o princípio da fungibilidade,
conhecendo

o recurso em sentido estrito co
mo apelação criminal
.

4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sendo desnecessária uma investigação profunda para o deferimento das medidas. No entanto, a prorrogação das medidas sem apresentação de novos fatos deve ser evitada.

5. Diante da ausência de novos elementos que justifiquem a manutenção das medidas, impõe-se a revogação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para revogar as medidas protetivas de urgência.

Tese de julgamento: "
1. Se mostra cabível o conhecimento do presente recurso em sentido estrito como apelação criminal, com base no princípio da fungibilidade
. 2.
Para o deferimento das medidas protetivas de urgência basta o requerimento da vítima, com a apresentação dos fatos
que lhe fizeram
se
sentir ameaçada. No entanto, a

prorrogação das medidas protetivas sem apresentação de fatos novos deve ser revogada."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º; CPP, art. 581, V; Lei nº 11.340/2006,
arts
. 22 e 28.

Jurisprudência relevante citada:

STF,
AgRg
no
AREsp
1940593/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 22/02/2022; TJ-MG, Rec. em Sentido Estrito nº 10024200095941001, Rel. Des. Glauco Fernandes, j. 12/08/
2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso em sentido estrito

interpost
o

pelo réu
João Marcos Ferraz Muzzi
contra a
decisão
prof
erida pelo Juízo da
Vara Única de Nobres/MT
,
que

concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Neuza de Souza
(id. 206310676 - págs. 24/25)
.

Nas razões recursais
,

João Marcos Ferraz Muzzi

requereu
que seja declarada nula a decisão impugnada
e, ao final,
pleiteou

a revogação das medidas protetivas de urgência fixadas
, além

d
e
su
a absolvição
, argumentando que as medidas foram deferidas sem que houvesse uma averiguação dos fatos, baseando-se somente nas palavras da vítima
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, preliminarmente,
opinou
pelo não conhecimento do recurso
, argumentando que o recurso em sentido estrito é admissível apenas nos casos taxativos previstos em lei, atuan
do, portanto, estritamente nos casos nela expressos, conforme artigo 581 do CPP
. No mérito, pugnou
pelo improvimento do recuso (
id.
206310676 - págs. 95/101
).

O Juízo singular manteve a decisão, em oportunidade de retratação (
id. 206310676 - pág. 106)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso (id. 212700668),
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Recurso em Sentido Estrito
- Ameaça [art. 147, do Código Penal] - violência doméstica - alterações introduzidas pela Lei nº 11.340/2006 [Lei Maria da Penha] - irresignação defensiva – medidas protetivas deferidas pelo juízo singular – irresignação defensiva –
1. Preliminar de não conhecimento levantada em sede de contrarrazões recursais
: não acolhimento – jurisprudência pátria possui entendimento no sentido da possibilidade do manejo do Recurso em Sentido Estrito para impugnar decisões que deferem medidas protetivas -
2. Mérito:
Pretendida a revogação das medidas protetivas de urgência deferidas - impossibilidade - medidas que visam assegurar a integridade física da ofendida - declarações da vítima que possuem especial relevância - outrossim, quanto às alegações de ausência de negativa de autoria e absolvição, observa-se que não é o momento adequado para tais discussões, porquanto, por ora, é analisada tão somente a necessidade das medidas de urgência em favor da vítima - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, q
uanto
à

preliminar de não conhecimento arguida nas contrarrazões recursais
, importante ressaltar que a Lei 11.340/06 não prevê um recurso para questionar o deferimento ou indeferimento de medidas protetivas de urgência, há inclusive
divergência na doutrina quanto ao recurso
cabível
. Confira-se
:

“
[...] Contra o indeferimento de requerimento de decretação de medidas protetivas de urgência, há divergências na doutrina quanto ao recurso cabível. Embora parte da doutrina entenda que caberia apelação, por não haver recurso em sentido estrito previsto para a hipótese, nos termos do art. 593, II, do CPP, entendemos que o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, V, do mesmo diploma legal. Por não julgar mérito, não se trata a decisão de indeferimento das medidas protetivas de urgência de decisão definitiva a desafiar apelação. Por outro lado, por não pôr termo ao processo ou mesmo fase dele, não tem força de definitiva. Parece-nos de todo equivocado alegar o não cabimento do recurso em sentido estrito
pelo fato de não estar a hipótese contemplada no rol do artigo 581, que seria taxativo. Ora, não poderia o artigo 581 expressamente tratar de indeferimento de medidas protetivas de urgência, pois
as mesmas
não existiam no ordenamento pátrio quando o Código de Processo Penal teve seu início de vigência, na primeira metade do século passado
[...](
Cláudia Barros Portocarrero e Wilson Luiz Palermo Ferreira, Leis Penais Extravagantes, 6. ed., Salvador: Editora
Juspodivm
, 2021, p.1.688)
.
”

Todavia,
é possível
a aplicação do princípio da fungibilidade para
o conhecimento do recurso em sentido estrito como apelação criminal
, n
o caso das medidas de natureza penal (art. 22, incisos I, II e III, da lei n. 11.340
/06)
.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial
aplicável
ao caso:

“
Ante a controvérsia jurisprudencial e doutrinária sobre o recurso cabível contra a decisão que revoga medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei nº 13.431/17, deve-se aplicar o princípio da fungibilidade para conhecer do presente recurso em sentido estrito como se apelação criminal fosse
-
(...)
.”
(TJ-MG -
Rec
em Sentido Estrito: 10024200095941001 Belo Horizonte, Relator: Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 12/08/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/08/2021)

“
Ausente erro grosseiro ou má-fé, bem como inexistindo regramento específico e divergência sobre o recurso cabível nos casos de medidas protetivas urgentes, é cabível a incidência do princípio da fungibilidade recursal
.

(...).” (
N.U 1001241-19.2022.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022,
Publicado
no DJE 19/12/2022)

Ademais
, não observo a ocorrência de má-fé ou erro grosseiro
, porquanto o
recorrente
interpôs o recurso dentro do prazo de 05 (cinco) dias, a contar da decisão que julgou prejudicada a contestação
, esclarecendo que o meio de impugnação cabível contra a concessão de medidas protetivas deve se dar por meio de recurso
.

Desta forma
,
mostra-se
cabível o conhecimento do presente recurso em sentido estrito como apelação criminal, com base no pr
incípio da fungibilidade.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar arguida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, e conheço o recurso em sentido estrito como apelação criminal
.

Em relação a
os requerimentos
da Defesa,

verifico que as medidas protetivas foram
pleiteadas pela ofendida em 22/11/2023, a qual rela
tou que
conviveu maritalmente com o apelante por aproximadamente 07 (sete)
anos, e, durante todo o relacionamento, ele sempre se mostrou agressivo. Na data dos fatos, o
acusado ameaçou
-a
, dizendo que daria uns tiros nela (id. 135040717).

As medidas protetivas de urgência foram deferidas pelo magistrado em 22/11/2023, pelo prazo de 06 (seis) meses.

Em 10/10/2024, as medidas protetivas foram prorrogadas por mais 06 (seis) meses,
a requerimento da vítima, a qual alegou que “
tem medo do suposto agressor ir até sua residência, invadir sua casa, receio de lhe agredir
”
, sem apresentar fatos novos
.

Cabe ressaltar

que a Lei Maria da Penha prevê as medidas protetivas em favor da vítima, objetivando resguardar a sua integridade física e psicológica. Trata-se, pois, de um instrumento de proteção à mulher no âmbito doméstico e, por isso, essas medidas prescindem da existência de ação judicial, seja de natureza cível ou criminal.

Essas medidas não são acessórias de processos principais e nem a eles se vinculam, na medida em que visam garantir os direitos fundamentais, bem como inibir as agressões no âmbito das relações familiares.

Constituem-se, portanto, em um importante instrumento processual para a cessação da violência doméstica e, consequentemente, garantem o caráter satisfativo de proteção às vítimas de violência. Assim, é desnecessária uma investigação profunda, bem como, não há que se falar em absolvição.

No entanto, caso haja cessação do perigo, situação que deve ser aferida pela documentação e informações prestadas pela própria vítima, o elastecimento do tempo deve ser evitado porque, tais restrições não podem perdurar
ad aeternum,
por implicar em restrições à liberdade de ir e vir do apelante.

Frise-se que
tais medidas tem caráter acessórios,
de modo que
não justifica

a
sua manutenção
por prazo indeterminado, mormente quando expirado o prazo
estipulado
na decisão objurgada,
sem apresentação de fato novo que demonstre persistir o risco para a incolumidade física e psicológica da recorrida
(
N.U 0024474-67.2016.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/12/2018,
Publicado
no DJE 17/12/2018
)
.

Ante ao
exposto
,
em parcial consonância com o parecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,
REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e

DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
PELA DEFESA DE JOÃO MARCOS FERRAZ MUZZI
, a fim de revogar as medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor do apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024